Tribunal: TJES
Processo: 5011024-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011024-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tiago Rocha contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de extinção e fixou multa pessoal de R$ 50.000,00 ao agravante, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, por suposto descumprimento de ordem judicial de contratação de transporte coletivo pelo Município de São Gabriel da Palha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de multa cominatória, em caráter pessoal, ao gestor público que não integra o polo passivo da demanda originária e não foi previamente intimado para se manifestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em face da Fazenda Pública.

Exige-se, para a imposição de multa pessoal ao gestor público, sua participação na relação processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Verifica-se que o agravante não integra formalmente o polo passivo da demanda originária, inexistindo sua inclusão regular no feito.

Constata-se a ausência de prévia intimação pessoal do gestor para manifestação acerca da medida coercitiva, o que compromete o devido processo legal.

Afasta-se o redirecionamento de astreintes ao agente político que não participou do processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Reconhece-se que a exclusão da multa pessoal não compromete a efetividade da execução, permanecendo disponíveis outros meios coercitivos contra o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa cominatória ao gestor público exige sua prévia inclusão no polo passivo e garantia do contraditório e da ampla defesa.

É vedado o redirecionamento de astreintes ao agente político que não participou da relação processual.

A ausência de intimação pessoal do gestor impede a aplicação de sanção patrimonial em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 196946/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.05.2013; TJRN, AI 0804982-60.2021.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio Alves, j. 05.10.2021; TJGO, AI 0303118-04.2017.8.09.0000, Rel. Desa. Sandra Regina Teodoro Reis, j. 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011024-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO ROCHA

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tiago Rocha em face da decisão que rejeitou o pedido de extinção do cumprimento de sentença e fixou multa no valor de R$ 50.000,00 em seu desfavor, na qualidade de Chefe do Poder Executivo Municipal, em razão de suposto descumprimento de decisão judicial.

Pugna o Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, bem como pelo provimento do recurso, sob o argumento de que não integra o polo passivo da demanda originária, sendo indevida a imposição de multa pessoal, sobretudo diante da ausência de prévia oportunidade de manifestação, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo que
assiste razão ao recorrente
.

O processo de Origem, cuida-se de cumprimento de sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/11/2014, e diante da recalcitrância do Município de São Gabriel da Palha em cumprir a determinação de contratação regular de transporte coletivo, aplicou ao então prefeito – com mandato desde janeiro/2021, multa por descumprimento do comando judicial.

Nesses termos, embora seja possível a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em face da Fazenda Pública, a sua extensão ao gestor público, em caráter pessoal, exige a sua participação na relação processual, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, verifica-se que a multa foi direcionada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ora agravante, sem que este integre formalmente o polo passivo da demanda originária, tampouco haja notícia de sua prévia intimação pessoal para se manifestar acerca da medida coercitiva, circunstância que impede a imposição da sanção em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme no entendimento de que não é possível o redirecionamento de astreintes ao gestor público que não participou do feito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.
2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 196946/SE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA , j. 02/05/2013).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA PARA SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
DECISÃO QUE ESTIPULOU A INCIDÊNCIA DE ASTREINTES EM FACE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MEDIDA DECRETADA.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBEDIÊNCIA À SISTEMÁTICA DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DO DECISUM PARA EXCLUIR A MULTA DIÁRIA FIXADA CONTRA AGENTE POLÍTICO E DETERMINAR QUE EVENTUAL SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR OCORRA POR INTERMÉDIO DO DEVIDO INSTRUMENTO REQUISITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO INSTRUMENTAL. (TJRN, AG 0804982-60.2021.8.20.0000, REL. CORNÉLIO ALVES, 1ª CÂMARA CÍVEL, J. 05/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MULTA PESSOAL DIRECIONADA AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
Defeso dirigir ao gestor público sanção coercitiva (multa) em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes do STJ e desta Corte. (TJ/GO, AI 0303118-04.2017.8.09.0000, 6ª Câmara Cível, J. 18 de Maio de 2020, Relator Desa. SANDRA REGINA TEODORO REIS)

Dessa forma, embora subsista a obrigação imposta ao ente público no cumprimento de sentença, a imposição de multa pessoal ao agravante revela-se inadequada no contexto dos autos, por ausência de pressuposto processual essencial.

Outrossim, a manutenção da multa, nas circunstâncias apresentadas, implica restrição indevida ao patrimônio pessoal do agente público sem a observância do devido processo legal, o que não se mostra admissível.

Por fim, o afastamento da multa pessoal não compromete a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que permanecem disponíveis outros meios executivos aptos à satisfação da obrigação imposta ao ente municipal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para afastar a multa aplicada ao agravante
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.